Tribunal: TJMT
Processo: 1022915-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
M.E.M.A., representada pelos genitores FERNANDA QUEIROZ DE MENEZES ASSUNÇÃO e VICTORASSNÇÃO SILVA MENDONÇA DA CRUZ
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1036771-19.2021.8.11.0041 ajuizada por M.E.M.A., representada pelos genitores FERNANDA QUEIROZ DE MENEZES ASSUNÇÃO e VICTORASSNÇÃO SILVA MENDONÇA DA CRUZ, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 15 dias, autorize e custeie integralmente os seguintes tratamentos: 1) Terapia comportamental (psicólogo) pelo método da análise aplicada comportamento ABA – de 20 a 40 horas semanais; 2) Terapia com fonoaudióloga – 4 sessões semanais; 3) Terapia ocupacional – 4 sessões semanais. Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos dos artigos 297, parágrafo único c/c 537, ambos do CPC/15.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED SUPER CLASS COLETIVO EMPRESARIAL (ID 113450456), em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada (paciente com três anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA), porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora